Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. TARIFA DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO PRESTADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUTONOMIA NEGOCIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO.
1. A relação jurídica estabelecida entre cliente e instituição financeira é consumerista (STJ, Súmula 297).
2. O STJ, ao julgar o REsp no 1.578.553, em sede de repetitivo (Tema 958), decidiu pela validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato e avaliação do bem, exceto quando houver abusividade e onerosidade excessiva, não comprovadas na hipótese.
3. O seguro prestamista é o seguro que garante a cobertura do saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego. Este seguro protege tanto o credor quanto o devedor de eventuais infortúnios que possam comprometer a solvência da dívida.
4. É válida a cobrança do seguro prestamista, desde que o consumidor tenha plena liberdade para contratar a seguradora que melhor lhe convier. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.